Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS PARA O INÍCIO DO EMBARQUE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRESA RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS PASSAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das rés ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais e do valor de R$ 93,83, pelos danos materiais suportados. Narrou que contratou o serviço de transporte rodoviário de Brasília até Aeroporto de Guarulhos, via operadora de venda de passagens rodoviárias, primeira requerida. Esclareceu que o trecho inicial de Brasília até a Rodoviária do Tietê, em São Paulo, a ser realizado pela empresa de transporte interestadual/segunda requerida, tinha saída prevista para 13 horas do dia 9/7/2022 e chegada no dia seguinte (10/7/2022), às 6 horas. Informou que o segundo trecho seria realizado por outra empresa de transporte, com saída prevista para 7h20 da Rodoviária Tietê/São Paulo com destino ao Aeroporto de Guarulhos, onde embarcaria no próprio dia 10 de julho, às 14h20min para a cidade de Madri/Espanha. Sustentou, entretanto, que no primeiro trecho rodoviário (Brasília – Rodoviária do Tietê), houve um atraso de, aproximadamente, 5 horas, posto que o ônibus somente partiu às 18 horas e isso acarretou a chegada tardia para seu check-in no aeroporto de Guarulhos, sem a possibilidade de embarcar a bagagem e resultando na necessidade de dispensar itens de higiene pessoal, considerados inflamáveis. Defendeu que tal situação gerou “estresse, constrangimento e gastos não previstos ofertados pelo atraso da empresa de ônibus, além do risco de perder o voo”. Ante os danos suportados pugnou pela condenação da primeira requerida por ter intermediado a venda da passagem e a segunda por ter falhado na execução do transporte rodoviário.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, uma vez que dos elementos processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49896842).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da incidência dos efeitos da revelia, acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva e quanto à incidência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, o autor defendeu a aplicação dos efeitos da revelia à segunda requerida, porquanto, regularmente citada, não compareceu aos autos, tampouco apresentou contestação. Sustentou que o atraso de cinco horas da empresa de ônibus, segunda requerida, resultaram em estresse, constrangimento e gastos não previstos, circunstâncias que ensejam dano moral indenizável, por extrapolarem o mero dissabor cotidiano. Afirmou que os custos da viagem foram pagos com ajuda de terceiros, inclusive, a passagem aérea foi adquirida pelo autor por meio de um colega de trabalho, que utilizou o seu próprio cartão de crédito para efetuar a compra, o que gerou uma dificuldade na obtenção dos comprovantes, motivo pelo qual, somente em grau de recurso conseguiu juntar aos autos o comprovante da passagem aérea. Aduziu que a falha na prestação de serviço de transporte causou-lhe danos materiais, tendo em vista que não houve restituição do valor da passagem que foi adquirida e não foi usada (R$ 38,10) e o gasto com transporte por aplicativo no valor de R$ 55,73. Requereu o provimento do recurso para reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. O parágrafo único do artigo citado admite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente. No caso, o documento de ID 49896837 (recibo da compra do bilhete aéreo) apresentado pelo autor é datado de 2 de junho de 2023, portanto, após o ajuizamento da ação e a conclusão dos autos para sentença. Documento conhecido.
7. No que concerne ao pleito de aplicação da pena de confissão ficta à segunda ré, empresa de transporte terrestre, em face da não apresentação de contestação, nos termos do exposto na sentença, a primeira requerida, operadora de venda de passagens rodoviárias, apresentou defesa, conforme documento de ID 49896819, o que, por força da aplicação do artigo 345, inciso I, do CPC, afasta-se os efeitos materiais da revelia.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplica-se, também, ao presente feito o disposto no artigo 737 do Código Civil que assim dispõe: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.
9. O autor adquiriu as passagens para o transporte rodoviário por meio da plataforma de venda de passagens da primeira requerida, sendo esta responsável solidária pela viagem adquirida, por fazer parte da cadeia de consumo de fornecedores do serviço.
10. No caso em exame, comprovado que houve atraso superior a 3 horas no embarque, uma vez que estava previsto para ocorrer às 13h (ID 49896701 - Pág. 1) e somente teve início às 17h41, após 4h41min do contratado, conforme se extrai do aplicativo de mensagem de ID 49896705 - Pág. 1 e do comprovante de viagem de aplicativo de transporte de ID 49896705 - Pág. 1, cujo conteúdo não foi impugnado pela ré.
11. Evidente a falha na prestação de serviço pela ré que não ofereceu o transporte terrestre interestadual conforme contratado, sendo seu dever reparar os danos gerados pelo inadimplemento contratual. A Lei n.o 11.975/2009, em seu art. 4o e parágrafo único, dispõe que a empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção e assegure ao passageiro a devolução do valor do bilhete de passagem, na impossibilidade de se cumprir o prazo de 3 (três) horas. Portanto, devida a reparação pretendida no que se refere aos danos materiais, eis que necessária a restituição do valor do bilhete de passagem referente ao trecho Rodoviária Tietê ao Aeroporto de Guarulhos (ID 49896704 - Pág. 1), bem como aos gastos efetuados pelo transporte via aplicativo de transporte individual de passageiros (ID 49896705).
12. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. Entretanto, o fato de o autor ter suportado um atraso de aproximadamente 5h, sem qualquer suporte durante este período ou comunicação das fornecedoras, gerou sofrimento e angústia que ultrapassou o mero aborrecimento e os limites da razoabilidade, considerando, inclusive, a possibilidade de perder o voo internacional (ID 49896837). Devida a reparação civil por danos à esfera extrapatrimonial do consumidor.
13. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros explicitados, a indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e suficiente à reparação civil.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: CONDENAR as requeridas, solidariamente, a pagar ao autor a importância de R$ 93,83 (noventa e três reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso (10/07/2022) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização em favor do autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do acórdão e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
15. Sem condenação de custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.